Tribunal: TJPA
Processo: 0001215-58.2007.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001215-20.2007.8.14.0015
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: CELLIBRI SILVA ASSAD DE ABREU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TITULO EXECUTIVO EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. REJEITADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AJUSTE. PROCEDÊNCIA. MATÉRIA PACIFICADA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

I- Preliminar de nulidade por ausência de título executivo quanto a verba honorária. O Apelante sustenta que o acórdão que modificou a sentença de piso foi silente quanto a verba honorária, operando o efeito substitutivo das decisões. Todavia, o acórdão, ao reduzir o valor da indenização por danos morais, foi claro quanto a manutenção da sentença em seus demais termos, o que engloba a condenação aos honorários advocatícios. Preliminar rejeitada.

II- Com relação aos consectários legais, os Tribunais Superiores possuem entendimento pacifico a respeito da matéria.

III- Os juros de mora, devem observar os índices das cadernetas de poupança, nos termos da Lei n. 11.960/2009, e incidir a contar do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

IV- Já a incidência da correção monetária, ocorre desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), e não do evento danoso, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) até o pagamento.

V- Recurso conhecido e parcialmente provido. Consectários legais ajustados. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, no pedido de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais interposta por
CELLIBRI SILVA ASSAD FREITAS
.

Historiando os fatos, o autor ajuizou ação de indenização e após regular processamento sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido inicial condenando o requerido, nos seguintes termos (ID 1468732):

“(...)
ANTE O EXPOSTO
, nos termos e fundamentos acima expendidos, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE A AÇÁO, para condenar o réu no pagamento à título de indenização por danos morais no valor de 60 (sessenta) salários mínimos, atualmente no importe de R$-24.900 (vinte e quatro mil e novecentos reais), atentando ao princípio da razoabilidade e evitar enriquecimento ilícito, o qual deverá ser atualizado à época da propositura da ação através do INPC, incidindo, ainda, juros de mora ã taxa de 1% ao mês, a partir da citação.

Em conseqüência,
DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 269, I do CPC, e posterior arquivamento do feito.

Em face da sucumbência CONDENO O RÉU ao pagamento dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, dado o grau de zelo e dedicação do patrono da autora. (...)”

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 1468734); a parte apelada apresentou contrarrazões (ID 1468738) e o recurso foi julgado parcialmente procedente, reduzindo-se o valor da indenização por danos morais fixados na sentença, conforme acórdão registrado no ID nº 1468741, nos seguintes termos:

“(...) Desta forma, utilizando como parâmetro os precedentes desta Corte lançados em casos similares, reduzo o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00(dez mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

Por tais considerações, conheço do Reexame Necessário, assim como do recurso interposto, e VOTO pelo PROVIMENTO PARCIAL DO APELO, para reduzir o valor da indenização por danos morais fixados na sentença para R$ 10.000,00 (dez mil reais). (...)”

O autor interpôs recurso especial (ID 1468742), que devidamente contra-arrazoado (ID 1468743), teve seu seguimento negado, conforme decisão da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal (ID 1468744).

Após o transito em julgado da decisão, o autor interpôs execução por quantia certa contra a Fazenda Pública (ID 1468745), visando o recebimento do valor auferido na condenação do Ente Público.

O Estado do Pará apresentou embargos à execução (ID 1468747) alegando excesso na execução em razão dos índices de correção monetária utilizados pela parte exeqüente, pugnando pelo acolhimento e provimento dos embargos.

O embargado apresentou impugnação (ID 1468748), refutando os argumentos estatais e pleiteando pelo desprovimento do recurso.

Em decisão registrada sob ID nº 1468749, o Juízo de piso rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento do feito, nos seguintes termos:

“(...) No presente caso, a exeqüente, em sua planilha de cálculo apresentada à fl. 232, atendeu aos parâmetros das decisões judiciais (Sentença e acórdão) transitadas em julgado, conforme acima transcritas, não havendo se falar na aplicação de outros índices, como requer a Fazenda Pública impugnante.

POR TAIS RAZÕES, REJEITO A IMPUGNAÇÃO, e determino o prosseguimento do cumprimento do julgado, devendo ser tomadas as seguintes providências: (...)”.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 1468752).

Em suas razões aduz, preliminarmente, a nulidade do cumprimento de sentença e ausência de título executivo quanto a verba honorária, uma vez que a sentença de piso foi reformada pela turma julgadora e o acórdão foi omisso quanto a verba honorária, operando-se o efeito substitutivo da sentença pelo acórdão, que não sofreu a interposição de embargos de declaração, operando-se a preclusão.

No mérito, argui equívoco do índice de correção monetária e juros legais impostos pelo Juízo de origem.

Pugna pela reforma da sentença atacada e pela reversão do ônus da sucumbência. Alternativamente, pleiteia que seja considerado para cálculo da verba honorária apenas o valor do débito que a Fazenda Pública resistiu e não todo o valor da causa.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 1468753).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 1473638).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer ante a falta de interessa público na matéria (ID 1689793).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

PRELIMINAR DE NULIDADE: AUSÊNCIA DE TITULO EXECUTIVO

O Estado do Pará alega que a sentença de piso foi reformada e que o acordão foi omisso quanto a verba honorária, e em razão do efeito substitutivo das decisão não haveria título executivo relativo a verba honorária.

A preliminar não merece prosperar.

Pela leitura do acórdão proferido nos autos, observa-se que o recurso foi julgado parcialmente procedente para reduzir o valor da indenização, porém, manteve a sentença em seus demais termos, o que engloba, portanto, a condenação em honorários.

O acórdão é claro ao dispor:

“Dessa forma, utilizando como parâmetro os precedentes desta Corte lançados em casos similares, reduzo o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000 (dez mil reais),
mantendo a sentença em seus demais termos
.” (grifei)

Por tais razões, rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, o Apelante insurge-se contra os índices de correção monetária e juros legais impostos pelo magistrado de piso.

Com razão o recorrente.

A sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, dispôs que o valor deveria ser atualizado à época da propositura da ação através do INPC, incidindo juros de mora de 1% a partir da citação,
in verbis
:

“(...)
ANTE O EXPOSTO
, nos termos e fundamentos acima expendidos, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE A AÇÁO, para condenar o réu no pagamento à título de indenização por danos morais no valor de 60 (sessenta) salários mínimos, atualmente no importe de R$-24.900 (vinte e quatro mil e novecentos reais), atentando ao princípio da razoabilidade e evitar enriquecimento ilícito,
o qual deverá ser atualizado à época da propositura da ação através do INPC, incidindo, ainda, juros de mora ã taxa de 1% ao mês, a partir da citação.” (grifei)

Todavia, a questão já se encontra pacificada nos tribunais superiores, pelo que dispensa maiores alongamentos.

Em relação aos juros de mora, estes devem observar os índices das cadernetas de poupança, nos termos da Lei n. 11.960/2009, e incidir a contar do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Já a incidência da correção monetária, ocorre desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), e não do evento danoso, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) até o pagamento.

Súmula nº 362: "a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento".

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 NOS DITAMES LEI 11.960/2009. IPCA-E. APLICABILIDADE. RE nº 870947/SE. SENTENÇA MANTIDA. A teor da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso/ato ilícito. Em relação à correção monetária, tal encargo deve ser contado a partir da data do arbitramento da indenização, de acordo com a aplicação da Súmula 362 do STJ. Nos termos da decisão proferida pelo STF no RE nº 870947/SE, para atualização dos valores de condenações impostas à Fazenda Pública, devem ser aplicados juros na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 c/c Lei nº 11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10672130003557001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/06/2019, Data de Publicação: 25/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DECISÃO QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS NÃO FIXADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. JUROS LEGAIS A CONTAR DO EVENTO DANOSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71005769476, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Julgado em 12/11/2015).

(TJ-RS - ED: 71005769476 RS, Relator: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Data de Julgamento: 12/11/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/11/2015)

Com relação ao ônus da sucumbência, nada há a ser alterado, haja vista ter sido arbitrado dentro dos parâmetros legalmente previstos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, apenas para ajustar os consectários legais incidentes sobre o valor da condenação, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
26
de
abril
de 20
21
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2021